Tribunal: TJES
Processo: 5001401-10.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001401-10.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JENNIFER JAEGER SILVA DA VITORIA
RECORRIDO: DEIVISON DE OLIVEIRA FIRME - ME e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. FELIPE LEITÃO GOMES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, concedo à recorrente o benefício da gratuidade de jurisdição, tendo em vista ter demonstrado a condição de hipossuficiência.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA FINS DE TURISMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO NA SAÍDA DO TRANSPORTE E NÃO CUMPRIMENTO DE TODO O ROTEIRO PROPOSTO. REVELIA DA PARTE REQUERIDA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA, APRESENTANDO NOVOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE NÃO FORAM SUBMETIDOS AO JUÍZO DE PISO. PRECLUSÃO. A SENTENÇA MONOCRÁTICA DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE, TENDO EM VISTA QUE, NÃO OBSTANTE A REVELIA DA PARTE REQUERIDA, É NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS FÁTICOS MÍNIMOS PARA COMPROVAR SEU DIREITO, ÔNUS QUE A PARTE RECORRENTE NÃO CUMPRIU, QUANDO NÃO FEZ PROVA DA CONTRATAÇÃO CELEBRADA COM A EMPRESA REQUERIDA. ADEMAIS, COMO SALIENTADO NA SENTENÇA OBJURGADA, O NOME DA RECORRENTE NEM MESMO APARECE EM UMA LISTAGEM PRELIMINAR QUE ELA UTILIZA COMO FUNDAMENTO DE PROVA DE SUA CONTRATAÇÃO, PREJUDICANDO AINDA MAIS SUAS ALEGAÇÕES. ACRESCENTO, AINDA, QUE NÃO CABE À PARTE RECORRENTE INOVAR EM GRAU RECURSAL, ATÉ POR VIOLAÇÃO À LEALDADE PROCESSUAL, TRAZENDO FATOS NOVOS QUE NÃO FORAM ARTICULADOS NO JUÍZO DE PISO, ASSIM COMO SEQUER É POSSÍVEL APURAR SE AS IMAGENS VEICULADAS NA PEÇA RECURSAL SÃO DA MENCIONADA VIAGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS SUSPENDO A SUA EXIGIBILIDADE NA FORMA DA LEI. SEM HONORÁRIOS, HAJA VISTA QUE A PARTE RECORRIDA SEQUER APRESENTOU MANIFESTAÇÃO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.